Tribunal: TJMT
Processo: 0039998-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039998-44.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AVELINO DIOGO DA SILVA - CPF: 314.440.161-72 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), AVELINO DIOGO DA SILVA - CPF: 314.440.161-72 (RECORRIDO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO
–
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 72 ANOS - FUNÇÃO

AUXILIAR INDUSTRIAL DE MÓVEIS –

DIAGNÓSTICO – SEQUELAS DE FRATURA NOS MEMBROS ESQUERDO E DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA LOMBAR - LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANTENTE – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO AUXÍLIO E DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

O art. 59 estabelece que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Por sua vez, o art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Logo, preenchidos os requisitos legais, é caso de concessão dos benefícios previdenciários vindicados, como se verifica no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada por
Avelino Diogo da Silva
, em desfavor do

Instituto Nacional do Seguro (INSS)
,
que determinou a Autarquia Previdenciária implantar

aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do Auxílio-Doença Acidentário (ids. 168936653, págs. 05 a 07 e 168936674).

Sem recurso voluntário (id. 168936677).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 175434814).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, que julgou procedente os pedidos
(ids. 168936653, págs. 05 a 07 e 168936674).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A Ação Previdenciária
, ajuizada por
Avelino Diogo da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, busca o restabelecimento do Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, porque, no ano de 2002, sofreu acidente de trabalho, quando caiu de um andaime na empresa que prestava serviço, o que lhe resultou em sequelas de fratura ao nível do punho, cotovelo e tornozelo esquerdo, bem como doenças degenerativas na coluna lombar, situação que inclusive lhe conferiu direito ao Auxílio-Doença a partir de 06/03/2003

(id. 168936650, págs. 05 a 23).

O magistrado singular julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos, e etc. AVELINO DIOGO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Previdenciária com Pedido de Antecipação de Tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-doença, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez.(...)

Nesse compasso, se mostra cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, tendo em vista a que apesar de o laudo Página 2 pericial apontar a existência de incapacidade laborativa multiprofissional (quesitos 4.3 e 4.5), de cunho permanente (quesito 4.12), entendo que as condições pessoais do autor, como a idade avançada, o baixo grau de instrução e a natureza da função desenvolvida por este, aliadas à natureza da traumatismo, inviabilizam o processo de reabilitação profissional (Conclusão do Laudo Pericial), tornando-o insusceptível de reabilitação para atividade profissional que lhe garanta o sustento, o que lhe confere o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez. (...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), devendo as eventuais parcelas vencidas ser monetariamente corrigidas de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) conforme julgamento do RE no 870.947/SE e os juros de mora aplica-se à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar (Súmula 75 TRF-4). E, a contar de então, os juros incidirão, uma única vez até o efetivo pagamento, com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...)
” (Destaquei)
ids. 168936653, págs. 05 a 07 e 168936674)

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para conversão para aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

De fato, a
prova revela que ao Autor, com 72 anos, analfabeto, na época dos fatos na função Auxiliar Industrial de Móveis, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2002, que lhe causou sequelas de fratura ao nível do punho, cotovelo e tornozelo esquerdo, bem como doenças degenerativas na coluna lombar (id. 168936650, págs. 64 a 95).

Consta que lhe foi concedido, em decorrência do acidente de trabalho, o Auxílio-Doença Acidentário no 601.001.270-1 a partir de 06/03/2013, mas ao ser submetido a nova perícia administrativa, para prorrogação do benefício, a Autarquia Previdenciária concluiu que não fora constatada a permanência da incapacidade laborativa do Segurado (id. 168936650, págs. 36 e 51).

Por sua vez, o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, consignou que o Autor está incapacitado para as atividades laborais de
forma total e permanente
. Confira-se (id. 168936650, págs. 41 a 47):

“(...)

1) DADOS

FUNCIONAIS DO PERICIANDO:

NOME: Avelino Diogo da Silva

RG: 0021771-9 SSP/MT

DATA DE NASCIMENTO: 11.11.1950 (60 anos e 9 meses).

ESTADO CIVIL: Solteiro, tem 3 filhos maiores de idade e mora com uma filha (22 anos de idade).

GRAU DE INSTRUÇÃO: Analfabeto.

(...)

3.2. Histórico da doença narrado pelo periciando

O periciando informou que teve fratura na coluna em 2002 devido a uma queda no seu local de trabalho (acidente de trabalho). Atualmente sente dor na coluna e faz uso de - iedfrimento analgésico quando sente muita dor. í::rrnou que teve fratura no cotovelo esquerdo há muitos anos atrás e sente dor no ;em uso de medicamento. Relatou que teve fratura no punho e perna esquerda 6 anos atrás no seu local de trabalho (acidente de trabalho) e caiu do andaime. Atualmente sente dor no punho esquerdo.

(...)

4.1. O (A) autor (a) é portador (a) deficiência! moléstia/doença? De que espécie?

R

Sim. Seqüelas de fratura ao nível do punho, cotovelo e tornozelo esquerdo e doenças degenerativas na coluna lombar.

4.2. Constatada a enfermidade, qual a data aproximada de seu surgimento? Fundamente

R - Patologias na coluna desde 2002 e sequela de fratura nos membros esquerdo há 6 anos conforme histórico da doença narrado pelo Autor.

(...)

7 -
CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, conclui-se que há incapacidade laborativa total e permanente.

É difícil a reabilitação profissional considerando a idade (60 anos e 9 meses), grau de instrução(analfabeto) e a complexidade da patologia que não tem cura e nem tratamento.

O periciando não é incapaz para a vida independente

(...)” (Destaquei)

Veja, ainda, que as condições pessoais do segurado – idade, baixa escolaridade e ser portador de sequelas, doença grave, que o impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento dos benefícios previdenciários do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado do INSS no feito; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma que há incapacidade total e permanente do Autor, Segurado, para as atividades laborais.

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018). (Destaquei)

Portanto, preenchidos os requisitos para o restabelecimento do Auxílio-Doença com a devida conversão para Aposentadoria por Invalidez, devendo, portanto, ser mantida a sentença em reexame por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023